Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730801-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora